Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR COM INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. O art. 355 do Código de Processo Civil (CPC) delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

2. O juiz deverá, nos demais casos, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese, a sentença de improcedência faz menção expressa à falta de comprovação dos fatos alegados na inicial, do que se depreende que o julgamento antecipado da lide não poderia ter ocorrido.

4. A ausência de despacho saneador gerou prejuízo à defesa da apelante, já que não lhe foi oportunizada a produção de outras provas que poderiam, em tese, demonstrar a veracidade de suas alegações.

5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido.